Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SISTEMAS CONVENIADOS. CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A parte agravante apresentou diversos endereços para realização do ato de citação do requerido. Contudo, todas as tentativas de citação se mostraram infrutíferas, o que indica que o recorrente esgotou as possibilidades à sua disposição para levantar a informação objetivada.
2. Conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar o endereço ou bens do devedor, os princípios processuais da primazia da resolução do mérito, economia, celeridade e cooperação, apontam para o dever de o juiz, na condução do processo, não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção se mostrar necessária.
3. É possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, dentre outros.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.